Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709353-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUDSON MACIEL DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., CONCESSIONARIA LINK LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NEUDSON MACIEL DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante na ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais movida contra CONCESSIONÁRIA LINK LTDA e BANCO C6 S.A.. O objeto da ação originária é a rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, assim como do contrato de financiamento bancário a ele vinculado, em razão de defeito no câmbio do automóvel. Alega o agravante que requereu suspensão das cobranças de pagamento de parcela de financiamento contratado junto à instituição financeira agravada. Defende que o financiamento se deu em razão da aquisição de um veículo que seria utilizado em seu trabalho, mas que não está sendo utilizado. Postula, por fim, pela reforma da decisão, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ativo para suspender o pagamento do contrato de financiamento do veículo, firmado com a segunda agravada. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da decisão monocrática por decisão colegiada para os mesmos fins. Preparo regularmente recolhido (ID 56726479 e 56726480). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado no intuito de aquisição de veículo automotor. Na origem, em síntese, o requerente narrou que adquiriu em 14.09.2023, junto à primeira ré, um veículo usado de marca Fiat, modelo Toro Freedom at9, pela importância de R$ 85.000,00 o qual já em 18.09.2023, apresentou pane e precisou ser guinchado para a oficina. Narrou que o veículo passou pela oficina da primeira agravada, mas que logo voltou a apresentar os mesmos defeitos. Requereu a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel e a devolução das quantias pagas tendo em vista o vício oculto apresentado no veículo, assim como o cancelamento do contrato de financiamento convencionado junto ao banco requerido. Em suas razões recursais, o agravante aduz que já se passaram muito mais do que trinta dias desde a data que o veículo apresentou defeito sem uma solução efetiva, de maneira que está sem seu veículo, o qual utiliza como fonte de renda para sua família. Contudo, permanece efetuando os pagamentos das parcelas do financiamento contratado junto ao banco. O agravante afirma que a plausibilidade do direito está demonstrada no fato de ter adquirido veículo defeituoso e viciado, cujo defeito não pôde ser consertado há mais de trinta dias. Destaca que o perigo na demora consiste no aumento de prejuízo financeiro, que abrange o pagamento da parcela do financiamento contratado somado ao que deixa de auferir diante da falta do veículo necessário para a realização de seu trabalho. A decisão agravada sustentou que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de defeitos ocultos e não reparados no automóvel adquirido pela parte autora somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, deixando de suspender o pagamento do contrato de financiamento bancário realizado pela agravante com o BANCO C6 S.A.. Nesse sentido, sustentou que a tutela de urgência requerida - consistente na rescisão contratual – se confunde com o mérito da demanda, de caráter satisfativo, o que revela a necessidade de prudência em se aguardar a solução definitiva da lide, após a cognição exauriente. No mesmo sentido, em apreciação ao presente pedido de antecipação de tutela, não se verifica nos autos, em sede de cognição sumária, comprovação de que existam vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada aptos a embasar a rescisão contratual. Portanto, não havendo a plausibilidade do direito, não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, com a consequência da suspensão do pagamento das parcelas do financiamento contratado junto ao banco. Portanto, ao menos até que sobrevenham outras informações nos autos originários, através do contraditório, não há que se falar em plausibilidade do direito vindicado, não se vislumbrando, ao menos em cognição sumária e não exauriente, a possibilidade de suspender o contrato de financiamento acordado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e mantenho a decisão proferida pelo juízo de origem. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem resposta, facultando-lhes a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital